Tribunal: STF
Processo: HC 240877
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.5.2024, por Bruno Espiñera Lemos e outro, advogados, em benefício de Alan Pereira de Oliveira, contra decisão pela qual, em 11.4.2024, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 903.455:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de ALAN PEREIRA DE OLIVEIRA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação n. 0005397-81.2018.8.26.0625). 



    Depreende-se dos autos que o paciente, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi absolvido da acusação de ter praticado, por três vezes, a conduta descrita no art. 121, § 2º, I, IV e V, do Código Penal. 



    Não obstante, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público para cassar a decisão. O acórdão está assim ementado (e-STJ fl. 26):



    Apelação: Júri. Artigo 121, § 2º, incisos I, IV e V, c.c. o artigo 29, caput, e artigo 69, todos do Código Penal. Réus absolvidos nos termos do artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal. Inconformismo Ministerial. Nulidade da sessão plenária pela exibição de fotografia. Inexistência de protesto ou requerimento na Ata. Preclusão. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Ocorrência. Cassação do veredicto e submissão dos réus a novo júri. Apelo ministerial provido, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea d, do CPP.



    Sustenta a defesa, na presente impetração, que, ao cassar a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença, a Corte de origem violou o princípio da soberania dos veredictos”.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, ressaltou que a reforma da decisão absolutória do Tribunal do Júri no julgamento do recurso de apelação da acusação, quando a decisão de origem é manifestamente contrária à prova dos autos, não viola o princípio constitucional da soberania dos vereditos. Ressaltou ainda que a pretensão da defesa de restabelecer a sentença absolutória demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos.



    2. Os impetrantes reiteram a alegação de contrariedade ao princípio constitucional da soberania dos vereditos. Afirmam cabível a impetração no Superior Tribunal de Justiça para suscitar a matéria por não ter obtido êxito com o recurso especial interposto contra o acórdão de segunda instância, pelo qual anulada a sentença absolutória do Tribunal do Júri.



    Afirmam que o “TJSP anulou sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri de Taubaté-SP em favor do Paciente com base na premissa de que referida conclusão contraria manifestamente a prova dos autos sem TECER UMA ÚNICA LINHA SEQUER a respeito de dois elementos usados pela Defesa Técnica em plenário (...). Em relação aos fundamentos da decisão objeto da presente impetração (...), não apenas a transcrição apresentada na decisão objeto da presente impetração, como a íntegra do acórdão proferido pelo TJSP, sem demandar qualquer necessidade de incursão no acervo fático-probatório dos autos, nos permite concluir e, logo, conceder a ordem pleiteada em favor do ora Paciente, seja diretamente, seja através da ‘concessão de ofício’, o seguinte:



    a) O acórdão proferido pelo TJSP não esclareceu, EM NENHUMA LINHA (EXCELÊNCIA, BASTA LER O ACÓRDÃO!), o motivo pelo qual o vídeo usado pela Defesa Técnica durante a sessão de julgamento que absolveu o ora Paciente perante o Tribunal do Júri de Taubaté-SP, consistente na oitiva realizada em delegacia da Testemunha protegida ‘B’ e destacado na peça de contrarrazões ao recurso de apelação do MP/SP (fls. 2.307, 2.310 e 2.311, e-STJ), não serviria como prova para fins da absolvição do ora Paciente. 



    b) O acórdão proferido pelo TJSP, EM NENHUMA LINHA, BASTANDO A LEITURA DO ACÓRDÃO, EXCELÊNCIA, demonstrou em que medida a SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROFERIDA PELA JUSTIÇA MILITAR (fls. 1074 e ss e-STJ, Doc. 04) EM FAVOR DO ORA Paciente, processo nº 0000686-51.2018.9.26.0010 (controle nº 83.542/18), pelos delitos previstos no artigo 2° da lei nº 12.850/13, c.c o artigo 9º, inciso II, alínea II, alínea ‘e’ (parte final), do Código Penal Militar, igualmente não serviria de prova apta a convencer os Jurados acerca da inocência do ora Paciente.



    (...) Uma prova teve valor fundamental na absolvição do Paciente perante o Conselho de Sentença. Como se há de verificar existe no processo um vídeo juntado pelo Ministério Público (PIC – 514-2018 – PIC 19/2017 – escaneados e vídeos – mídias fls. 30 – lacre 6858), com um depoimento gravado de uma das testemunhas protegidas (Doc. 07). 



    (...) Essa mesma testemunha, Excelências, teve alguns de seus depoimentos utilizados para justificar os pedidos de prisão preventiva, denúncia, pronúncia e negativas de liberdade provisória sem fiança. 



    (...) ENTRETANTO, nesse depoimento gravado em vídeo na sede da Delegacia e pelo Delegado que presidia o inquérito, aos 21min e 08seg, essa testemunha diz SABER QUE OS AUTORES DOS HOMICÍDIOS SERIAM TRAFICANTES LOCAIS.



    (...) Ocorre que, ao longo do processo, essa prova foi esquecida ou ocultada dentro de diversas pastas do processo digital e, inclusive, o próprio delegado de polícia disse em depoimento perante o Conselho de Sentença que desconhecia a existência dela! Falamos de uma prova juntada PELO MINISTÉRIO PÚBLICO e produzida pelo próprio Delegado!



    (...) o Tribunal alegou que a absolvição está dissociada do contexto probatório, anulando o julgamento, sem enfrentar em nenhum momento as provas trazidas pela defesa que foram acolhidas pelo Conselho de Sentença. A defesa, por outro lado, demonstrou de forma cabal, inclusive com o próprio trecho do acórdão, quais foram as provas em que os jurados se basearam para absolver os recorrentes (robustas, por sinal), a saber: a) vídeo no qual a testemunha afirmou que traficantes locais teriam participado da ação criminosa, e; b) sentença absolutória proferida em favor do Paciente na Justiça Militar”.



    Estes os pedidos:



    “(...) requer a concessão de LIMINAR com o intuito de que seja determinado o adiamento/cancelamento da sessão plenária marcada para o dia 06/06/2024, até o trânsito em julgado do presente HC. 



    (...) No mérito, a Defesa requer seja a ordem concedida para que seja reconhecida e declarada a nulidade do ato coator, consistente no acórdão proferido pelo TJSP e que deu provimento ao pleito ministerial, devendo ser restabelecida a absolvição do Paciente ocorrida em 26/11/2019”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.  



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, denegou o Habeas Corpus n. 903.455.  



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confiram-se também estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE COMPROVADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.290-AgR, de minha relatoria, DJe 6.12.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).  



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade comprovada ou teratologia, é de se anotar que o paciente e o corréu Pablo Hernandes Russi “foram pronunciados porque, em 08 de fevereiro de 2017, na hora e local indicados na denúncia, previamente ajustados e com identidade de desígnios entre si e com Fernando Rodrigo Domingues, com evidente ânimo homicida, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, para assegurar a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime, teriam efetuado disparos de armas de fogo contra Felipe Alves da Costa, Luiz Henrique Moreira e Wellington Thomas Frank, causando-lhes as lesões que foram a causa eficiente de suas mortes. Segundo a exordial acusatória, os acusados integravam organização criminosa constituída por policiais militares da Força Tática do 5º BPM/I de Taubaté, na qual se destacava a atuação do 1º Ten PM Alan, superior hierárquico da equipe. A referida investigação apontou que policiais militares, dentre eles os acusados Alan, Russi e Domingues, valendo-se de informantes, invadiam locais e abordavam pessoas com o objetivo de se apropriarem de objetos com valor financeiro, lícitos ou ilícitos (drogas, armas, dinheiro em espécie), comercializando-os após a apreensão. Segundo a acusação, as vítimas também atuavam na engrenagem criminosa, eis que indicavam aos policiais onde poderiam encontrar drogas e armas, e depois, em troca das informações repassadas, recebiam suas partes referentes à divisão das vantagens obtidas. Na data dos fatos, buscando auferir maiores lucros com a operação criminosa, além de viabilizar uma ‘queima de arquivo’, Alan teria proposto a Fernando Rodrigo Domingues e Pablo Hernandes Russi, além de outros policiais ainda não identificados, matar as vítimas, o que teria sido aceito por todos. Fernando Domingues marcou um encontro no local dos fatos, onde supostamente se faria a divisão de produtos de ilícitos. Alan também entrou em contato com as vítimas e confirmou a realização do encontro. Assim, na companhia de outros comparsas ainda não identificados, os acusados dirigiram-se ao local a bordo do veículo Hyundai/Tucson, de cor preta, placas HYZ-5305, e, ao se aproximarem do veículo VW/Gol, placas CRB-3101, os acusados efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra as cabeças dos ofendidos, os quais morreram no local. Policiais civis deram início às atividades investigativas visando elucidar o caso em apreço, obtendo imagens de câmeras de segurança, além de outros dados de radares inteligentes posicionados nas vias próximas. A partir destes dados, foi possível constatar o veículo Hyundai/Tucson deixando o local, em fuga, após o ocorrido, identificando-se, através de suas placas, que o automotor estava registrado em nome da genitora do Sd PM Russi”.



    6. O paciente e o corréu Pablo Hernandes Russi foram absolvidos pelo Conselho de Sentença, decisão objeto da Apelação Criminal n. 0005397-81.2018.8.26.0625, interposto pela acusação. Ao julgar esse recurso, a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo a ele deu provimento “para o fim de anular o julgamento e determinar que os réus Alan Pereira de Oliveira e Pablo Hernandes Russi sejam submetidos a novo júri, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea d, do CPP”. Consta desse julgado:



    “(...) No caso em tela, contudo, o Conselho de Sentença, ao absolver os réus, afrontou a prova dos autos. 



    A materialidade delitiva dos homicídios encontra-se demonstrada pelos laudos de exames necroscópicos de Luiz Henrique (fls. 88/93), Wellington Thomas (fls. 94/99) e Felipe Alves (fls. 100/105), evidenciada a causa mortis em razão de ferimentos pérfuro-contusos, traumatismo crânio-encefálico grave e hemorragia aguda interna traumática, ocasionada por ação vulnerante de agentes pérfuro-contundentes (projéteis de arma de fogo), com identificação de múltiplos alvejamentos nos corpos das vítimas, tendo Luiz Henrique sido atingido por nove disparos, Wellington por seis, e Felipe por oito. 



    Interrogados em Plenário, os réus negaram a autoria, asseverando que não possuíam acordo algum com os ofendidos. Pablo Hernandes confirmou que o veículo captado pelas câmeras de segurança (Hyundai/Tucson, de cor preta) lhe pertence, asseverando que passou pela avenida onde o radar estava posicionado para se deslocar até Tremembé, porém negou ter passado pela rua em que se deram os fatos (fls. 2028). 



    A testemunha protegida ‘Y’ afirmou que já negociara pessoalmente produtos ilícitos com o Tenente Alan, com o policial ‘Aziel’, ‘Naudi’ e o sargento ‘Alcântara’. Quanto aos acusados soldados Russi e Domingues, ao ser exibida as imagens de ambos pelo sistema de videoconferência, os reconheceu e indicou que já esteve diversas vezes com eles e, certa feita, eles o abordaram e, por telefone, acionaram o Tenente Alan, que foi ao seu encontro e tratou pessoalmente. O Tenente Alan era o chefe da equipe e determinava as negociações e era contatado através de um Nextel ou por Whatsapp. Afirmou que indicava aos policiais militares os locais onde poderiam ser encontradas armas e drogas e, em troca, eles garantiam sua liberdade e não prejudicavam o comércio de entorpecentes (fls. 2028). 



    A testemunha protegida ‘859’ disse que conhecia as vítimas, e Felipe lhe contava sobre as negociações ilícitas que fazia com alguns policiais militares. Apesar de não conhecer os acusados pessoalmente, mostradas as imagens dos réus em audiência, através da câmera de videoconferência, identificou o Sd Domingues e o Tenente Alan, os quais já presenciara conversando com o ofendido Felipe, que mantinha mais contato com os agentes, os quais o coagiam para vender drogas e lhes repassar os valores, pressionando-o também para que indicasse locais onde, eventualmente, seriam encontradas drogas e armas. Constantemente Felipe mencionava os nomes do Tenente Alan e dos policiais ‘Aziel ou Oziel’ e ‘Russi’. Soube que da última indicação feita resultou a apreensão de grande quantidade de drogas, dinheiro e armas, tendo as próprias vítimas Felipe e Luiz Henrique lhe contado que, na data dos fatos, iriam se encontrar com o Tenente Alan para ‘pegar a boa’. Por fim, asseverou que os encontros entre Felipe e os policiais eram marcados por mensagens de Whatsapp, e que toda vez que os agentes o abordavam, lhe entregavam um ‘papelzinho’ com um novo número de telefone (fls. 2028). 



    O Delegado de Polícia Horácio Martins de Oliveira Campos esclareceu que compareceu ao local do triplo homicídio, onde se deparou com um veículo com duas vítimas no interior e outra fora. Os disparos efetuados contra as vítimas foram agrupados, acrescentando que apenas pessoas treinadas conseguem efetuar disparos desse tipo. No painel do veículo havia um cabo usb, que supostamente estava conectado a um celular, mas o aparelho não estava no local. Verificou que havia câmeras no local e observou um veículo Tucson, de cor preta, com rodas pretas e vidros filmados. Em pesquisa de radares, constatou a passagem do veículo Tucson, através da placa do veículo e dos radares inteligentes, foi efetuado o mapeamento e, antes do crime, o veículo saiu do bairro Independência, próximo ao batalhão da polícia militar, acessou a Avenida John Kennedy e Nove de Julho e foi até o local em que ocorreu o crime. Verificaram o horário aproximado de meia hora antes e duas após o crime e constataram que nenhum outro veículo Tucson de cor preta passou pelo local naquele horário e dia. Em nova pesquisa foi possível obter uma fotografia do veículo, que estava registrado em nome da genitora de um policial militar. Uma testemunha compareceu à delegacia e relatou que as três vítimas tinham ligação com policiais militares. Elas informavam o local em que havia prática de tráfico de drogas, armas e dinheiro, e então os policias apreendiam o material e se apropriavam de todo ou parte do produto, entregando outra parte aos informantes. Um dia antes do crime, informaram aos policiais que um traficante de alcunha ‘Fio’ estava na posse de drogas, dinheiro e arma, então foi feita a apreensão, mas, como de praxe, nada foi apresentado na delegacia, sendo marcado encontro com as vítimas para repartirem o material apreendido, ocasião em que elas foram assassinadas. Foram feitos mais de vinte disparos contra as vítimas na região da cabeça e, pela experiência policial, entende que se trata de execução (fls. 2028).



    A testemunha protegida ‘A’ declarou que os ofendidos eram primos e Felipe e Wellington estavam residindo com a depoente. Na data em questão, estava em sua casa quando presenciou Felipe conversando com a testemunha protegida ‘B’, sobre o local onde havia muitas drogas e armas para serem entregues aos policiais. Felipe efetuou uma ligação telefônica e, passados alguns minutos, uma viatura policial passou e a testemunha protegida ‘B’ ingressou no veículo, retornando pouco tempo depois. Naquele mesmo dia, Felipe lhe mostrou mensagens de Whatsapp com o Tenente Alan, que marcava um encontro com os ofendidos, o qual culminou em suas mortes. Durante o velório das vítimas, a testemunha protegida “B” lhe mostrou mensagens de Whatsapp, trocadas com o ofendido Wellington que aguardava a chegada dos policiais e estranhava a demora, momento em que a testemunha protegida ‘B’ disse que havia entrado em contato com o Tenente Alan e este avisou que já estava a caminho. Soube por Felipe que ele era abordado constantemente por policiais, que o ameaçavam para indicar locais onde encontrariam drogas e armas e, em troca, os milicianos davam parte dos produtos ilícitos para Felipe.



    (...) Sabe-se que a decisão do Conselho de Sentença não pode ser anulada se baseada em alguma prova existente nos autos, mesmo que fraca ou suspeita. Contudo, no caso em exame, o decreto absolutório apresenta-se dissociado da realidade probatória, impondo-se a anulação do decisum e a consequente submissão dos apelados a novo julgamento. 



    Por estas razões, rejeito a matéria preliminar e dou provimento ao apelo ministerial, para o fim de anular o julgamento e determinar que os réus Alan Pereira de Oliveira e Pablo Hernandes Russi sejam submetidos a novo júri, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea d, do CPP”.



    7. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “(...) A questão que está posta diante de nós é saber sobre o alcance do procedimento do Tribunal de Justiça ao apreciar a apelação com base na manifesta contrariedade à prova dos autos. Dúvidas não há de que o recurso não devolve ao colegiado local o julgamento da causa para substituir a decisão do Conselho de Sentença pela sua própria; ao órgão recursal permite-se, somente, a efetivação de um juízo de constatação relativo à existência de arcabouço probatório bastante a amparar a escolha dos jurados, apenas se afigurando possível a rescisão do veredicto quando absolutamente desprovido de provas mínimas. 



    Desse modo, o art. 563, inciso III, alínea d, do CPP deve ser interpretado de forma estrita, permitindo a rescisão do veredicto popular somente quando proferido ao arrepio de todo material probatório produzido durante a instrução processual penal. Não obstante, se existir outra tese plausível, ainda que frágil e questionável, e os jurados optarem por ela, a decisão deve ser mantida, sobretudo considerando que os jurados julgam segundo sua íntima convicção, sem a necessidade de fundamentar seus votos; são livres na valoração das provas.



    (...) Observa-se, no presente caso, que o Tribunal de origem entendeu que a decisão do Conselho de sentença seria contrária à prova dos autos, tendo em vista que o Tribunal do Júri não reconheceu a autoria do ora paciente, embora tenha nos autos provas em sentido diverso. 



    Assim, a análise das alegações da defesa demandaria, necessariamente, incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via estreita do habeas corpus”.



    8. Não se comprova ilegalidade por ter a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo provido o apelo ministerial para anular a decisão absolutória do Tribunal do Júri e submeter o paciente a novo julgamento. 



    Não se observa, no acórdão do Tribunal de Justiça paulista, contrariedade ao princípio constitucional da soberania dos vereditos. Na espécie vertente, o Tribunal estadual restringiu-se a assentar a discrepância entre a decisão do Conselho de Sentença e o conjunto probatório da ação na origem, concluindo que a decisão do Tribunal do Júri pela absolvição foi contrária à prova dos autos, julgado mantido no Superior Tribunal de Justiça com a decisão objeto da presente impetração.



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, pela qual “a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos” (HC n. 134.412, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.186-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE REVISÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO VEREDICTO ABSOLUTÓRIO QUE SE MOSTROU CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER À ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NESTA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 192.970-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.1.2021). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. SILÊNCIO DA PARTE POR DOZE ANOS. PRECLUSÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. (…) 4. A soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. 5. Inocorrência de excesso de linguagem no acórdão da Corte Estadual que determinou a realização de novo Júri com a motivação imposta às decisões judiciais pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC n. 124.554, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.12.2014).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI NA HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 796.846-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 27.5.2014).



    No mesmo sentido: RHC n. 118.656, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.3.2014; HC n. 118.341, Relator o Ministro Luz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2014; RHC n. 118.249, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.2.2014; e HC n. 113.627, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.4.2013.



    Nessa mesma linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.593-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e das provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei 11.689, de 09 de junho de 2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados reunindo as teses defensivas em um quesito , e não para transformar o corpo de jurados em ‘um poder incontrastável e ilimitado’. 3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri. 5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 226.879-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.5.2023).



    9. Determinar a realização de novo júri, nos casos em que a absolvição se apresente contrária à prova dos autos, significa apenas submeter o júri a controle jurídico mínimo, para que o instituto democrático não se converta em fonte de arbitrariedades e impunidade. Eventual provimento do recurso ministerial não significa que o Tribunal substitui o Conselho de Sentença, pois ele limita-se a submeter o acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Preserva-se, assim, a jurisdição pela via constitucionalmente estabelecida, pois há a possibilidade de os jurados absolverem novamente o réu, situação em que não caberá novo recurso, ratificando-se a soberania dos vereditos.



    Gustavo Henrique Badaró leciona:



    “A mais controversa das hipóteses de cabimento da apelação das sentenças do Tribunal do Júri é a da sentença em que a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos (CPP, art. 593, caput, III, d).



    Embora os jurados sejam soberanos para decidir, não se admite a decisão caprichosa ou arbitrária, que contrarie o conjunto probatório. Não se tolera a ilegalidade nem mesmo dos soberanos jurados. Para corrigir tais arbitrariedades, admite-se a apelação quando a decisão dos jurados for ‘manifestamente contrária à prova dos autos’. (...)



    A soberania dos veredictos significa que cabe ao jurado dar a última palavra sobre a existência do crime, em todos os seus elementos, e sobre a autoria delitiva. Consequentemente, se o Tribunal divergir dos jurados, não poderá alterar a decisão soberana do conselho de sentença, limitando-se a cassar o julgamento do júri (CPP, art. 595, §3º). Se o Tribunal pudesse reformar o julgamento do conselho de sentença, o júri deixaria de ser soberano, mas ‘o juízo de cassação, a soberania continua a existir, mas desaparece a onipotência arbitrária’.



    (…) Com a solução proposta, a soberania dos vereditos não será violada, pois o tribunal togado não substituirá o tribunal leigo, reformando a sua decisão. Apenas irá cassá-la para que, numa segunda oportunidade, e sem qualquer nova chance de alteração, o corpo de jurados decida soberanamente” (BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual dos Recursos Penais. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 256-261).



    10. Embora os jurados não sejam obrigados a fundamentar suas decisões, isso não significa que podem julgar de